Tribunal: TJPA
Processo: 0802965-58.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802965-58.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

AGRAVADO: ANDERSON RANGEL BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSITADA EM JUGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DESNECESSIDADE, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer, não há que se falar em execução provisória do título judicial. O instituto cabível na espécie é a execução definitiva da sentença.

II- O requerimento da parte exequente só é exigível para cumprimento de sentença que reconhece o dever de pagar quantia, nos termos do §1º, do art. 513, do CPC.

III- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida. Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURUÇA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos do
Mandado de Segurança
(proc. n. 0001237-94.2013.8.14.0019), tendo como agravado
ANDERSON RANGEL BARROSO.

Historiando os fatos, o autor/agravado impetrou Mandado de Segurança relatando, em breve síntese, que após aprovação em concurso público realizado em novembro de 2009 pela Prefeitura Municipal de Curuçá, foi admitido na função de auxiliar administrativo, através do Decreto de nomeação nº 110/2012, sendo lotado na Secretária Municipal de Saúde. Todavia, em janeiro de 2013 foi surpreendido com o decreto de exoneração nº 18/2013, sem qualquer justificativa plausível e em total afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal.

O processo seguiu seu tramite legal, sobrevindo sentença concessiva da segurança que determinou a anulação do ato administrativo de exoneração; houve a interposição de recurso de apelação, o qual fora julgado improcedente, retornando os autos ao juízo de origem.

Em decisão datada de 25.09.2017, o juízo sentenciante determinou o cumprimento da decisão transitada em julgado.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo.

Em suas razões (ID 323089), aduz a preliminar de ausência de ajuizamento de execução provisória para cumprimento da sentença, alegando que o magistrado de piso agiu de ofício, não sendo oportunizada a defesa do ora agravante, incorrendo assim em cerceamento de defesa.

No mérito, assevera que não foi observado o disposto no art. 14, §3º, da Lei nº 12.206/2009, aduzindo mais uma vez que o juízo
a quo
não poderia ter agido de ofício, apontando nulidade da decisão, ante a ausência de prazo para defesa.

Defende que a decisão ora combatida é capaz de gerar lesão grave e de difícil reparação para o Município na medida em que acarreta consequências de ordem econômica.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de declarar a nulidade da decisão guerreada.

Junta documentos.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática de ID nº 586644,
indeferi o efeito suspensivo pretendido
.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 1322476.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida na integra (ID 1353478).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória do Juízo
a quo
que determinou ao Município de Curuçá o cumprimento da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança e confirmada por este E. Tribunal de Justiça, sob pena de multa diária.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Município Agravante sustenta a nulidade da decisão por cerceamento de defesa na medida em que não houve execução provisória da sentença, agindo o magistrado de piso de oficio, o que aduz ser vedado pelo ordenamento jurídico.

A preliminar não merece prosperar. Vejamos.

O cumprimento de título judicial poderá ser definitivo ou provisório. Será definitivo quando a decisão tiver transitado em julgado; será provisório quando a decisão tiver sido impugnada mediante recurso ao qual não tenha sido atribuído recurso suspensivo.

Na espécie, a sentença executada já havia transitado em julgado, não havendo o que se falar em execução provisória de título judicial do qual não cabe mais recurso, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, o agravante alega a inobservância do parágrafo 3º, do art. 14, da Lei 12.016/2009, o que impossibilitou a sua defesa.

Vejamos o que estabelece o dispositivo:

Art. 14 – Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§3º - A sentença que concede o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Pela leitura do dispositivo em comento, observa-se que se trata de uma faculdade da parte vencedora em executar provisoriamente a sentença que concede a segurança, quando a ação ainda está passível de recurso, o que não é o caso ora em análise, haja vista o trânsito em julgado da decisão de 1º grau.

Dessa forma, como já dito alhures, a execução provisória é cabível em caso de instabilidade do título executivo, quando ainda passível de recurso. No entanto, na hipótese todos os recursos possíveis foram julgados, mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos, a exemplo dos embargos de declaração, apelação, embargos de declaração com efeitos infringentes, recurso especial e extraordinário.

Ademais, vale ressaltar que, em que pese o Mandado de Segurança seguir rito especial durante a fase de conhecimento, após a prolação da sentença, a fase recursal e o cumprimento de sentença passam a ser regidos pelo Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, o CPC estabelece no Capitulo VI, do Título II, o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, nos arts. 536 e 537,
in verbis
:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento deste preceito.

Dessa forma, considerando o disposto no novo CPC, o instituto cabível na espécie é o cumprimento definitivo da sentença, não havendo que se falar em execução provisória do título judicial.

Com relação ao argumento do agravante de que não houve requerimento do exequente para o início do cumprimento da sentença, agindo o magistrado de piso de oficio, o que inviabilizou sua defesa, esta também não merece guarida.

Nos termos do parágrafo 1º, do art. 513 do CPC, a obrigatoriedade de requerimento da parte exequente para o início do cumprimento de sentença, seja provisório ou definitivo, se refere apenas às sentenças com obrigação de dar quantia certa, senão vejamos:

Art. 513. (...)

§1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

Constata-se que o CPC é silente quanto às sentenças com obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa.

Noutra monta, conforme parecer da Procuradoria de Justiça,
“para anular o concurso feito pelo prefeito anterior, deveria a Administração realizar regular processo administrativo, observando os princípios constitucionais da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A gestão pública que atua em inobservância dos princípios constitucionais atira-se no abismo da ineficiência”.

Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da reforma da decisão
a quo
, esta deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Curuçá
, mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/07/2020